Tribunal: TJDFT
Processo: 0724466-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifica-se que o (s) ofício (s) de requisição de precatório (ID 12476459) não está de acordo com o disposto no artigo 2o da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 07/01/2019. 2. O artigo 2o da Portaria GPR n.o 07/2019 dispõe que o (s) ofício(s) deverá(ão) conter os seguinte(s) requisito(s): I – número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de conhecimento; II – nomes do credor, do ente devedor e do(s) procurador(es) do credor, acompanhados do CPF ou CNPJ de cada um deles; III – nomes e números dos beneficiários no CPF ou no CNJP, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massas falidas, menores e outros; IV- natureza do crédito (comum ou alimentar); V – nas requisições não tributárias, valor do principal corrigido e dos juros, individualizado por beneficiário, valor total da requisição, bem como o percentual dos juros de mora estabelecido no título executivo; VI – nas requisições tributárias, valor do principal, juntamente com as demais verbas tributárias, valor SELIC, individualizado por beneficiário, e valor total da requisição. Havendo indexador diverso da SELIC para atualização dos créditos tributários da entidade devedora, além do valor principal, juntamente com as demais verbas tributárias, o valor correspondente à atualização, a indicação do indexador utilizado e o percentual de juros, se o caso; VII – o valor das contribuições previdenciárias; VIII – data-base da atualização dos valores, assim considerada o termo final do último cálculo de atualização do débito; IX – data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de conhecimento; X – data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou impugnação, se houver, ou data do decurso de prazo para sua oposição, inclusive quando se tratar de requisição de parcela incontroversa; XI – em se tratando de requisição de pagamento parcial, complementar ou suplementar, o valor total, por beneficiário, do crédito executado; XII – caso seja precatório de natureza alimentícia, a data de nascimento do beneficiário e a informação sobre eventual doença grave, bem assim a indicação de pessoa com deficiência, na forma da lei. 3. Verifica-se que foi descumprido estabelecido no artigo 2o da Portaria GPR 07/2019. 4. Dessa forma, determino o cancelamento do presente precatório, nos termos do artigo 3o da Portaria GPR 07/2019. 5. Comunique-se ao Juízo de Origem. 6. Confiro à presente decisão força de ofício. 7. Publique-se. Cumpra-se imediatamente independentemente de preclusão. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios